Tribunal: STF
Processo: Rcl 58410
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Município de Porto Franco em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016290- 38.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da reclamação trabalhista originária, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Assevera, nesse sentido, que:



    “O acordão reclamado concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento das ações propostas por servidores públicos do Município de Porto Franco/Ma, admitidos sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. 



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”. (eDOC 1, pp. 6-7 – ID: 7b91c85b).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o andamento da reclamação trabalhista na origem e, ao final, seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, acórdão proferido pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017)



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na espécie, observo que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária. Eis um trecho dessa referida decisão: 



    “(Consoante os documentos acostados aos autos, a reclamante foi contratada diretamente pelo ente público, sem prévia aprovação em concurso público, tendo exercido a função de vigia, no período de 02/01/2017 a 31/12/2020 (vide Contracheques ID's 06ae08f e 44d3ca9). 



    O recorrente, ao alegar que se trata de contrato de trabalho temporário de caráter excepcional (Lei n° 8.745/93 c/c art. 37, IX, da CF/88), não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a regularidade de tal contratação, ônus que lhe incumbia (art. 818 da CLT c/c 373, II, do CPC). Ademais, não obstante tenha o recorrente baseado sua alegação na existência de contratação temporária de suposto cunho jurídico-administrativo, a mera existência de diploma normativo não é suficiente para comprovar a ocorrência de contratação temporária, nos moldes preconizados pela Constituição Federal em seu art. 37, IX, tendo em vista que não restou comprovada a existência de situação que justificasse a contratação da reclamante por tempo determinado (contrato temporário), tendo sido a contratação, de outro modo, superior a 3 (três) anos, o que revela que a atividade desenvolvida pela obreira estava inserida no âmbito das atividades permanentes da Administração Pública. 



    Em sendo assim, resta configurada a contratação em caráter permanente e em ofensa ao preceito constitucional do art. 37, II, da CF/88, diante da ausência de prévia aprovação da autora em concurso público, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula n° 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014 - 23/02/2015), na qual restei vencida, por seguir o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.395-6/DF.



     (…)



    Destarte, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete sumular (contrato nulo), por disciplina judiciária e ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito”. (eDOC 6, pp. 166-167 – ID: e4213064). 



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a lide, violou a decisão desta Corte na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Rcl 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. Reclamação julgada procedente”.



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso.



    Sobre o tema, confiram-se precedentes de ambas as Turmas: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 33.710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.10.2020; grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 30.508 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020; grifei). 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0016290- 38.2021.5.16.0017 e, por consequência, determinar a remessa daqueles autos para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente